Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706690-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o pedido de desistência do recurso, retire-se da pauta de julgamento. Após, conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora